Tribunal: TJPA
Processo: 0808248-76.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808248-76.2024.8.14.0401

APELANTE: MIZAEL CUNHA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. APLICAÇÃO ÀS CONTRAVENÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Mizael Cunha da Costa contra sentença que o condenou à pena de 1 mês de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática da contravenção prevista no art. 21 da Lei nº 3.688/41, com suspensão condicional da pena, imposição de participação em grupo reflexivo e fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, em contexto de violência doméstica contra a mulher, pleiteando a redução da pena-base, a exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, e o afastamento ou redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal diante de fundamentação genérica quanto às circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP às contravenções penais; (iii) determinar se é devida a fixação de indenização por danos morais no contexto de violência doméstica e se o valor arbitrado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A individualização da pena admite revisão apenas em caso de ilegalidade ou desproporcionalidade, devendo o julgador observar os parâmetros legais e o princípio da proporcionalidade.

4.

A valoração negativa dos motivos do crime com fundamentação genérica impõe sua neutralização, fixando-se a pena-base no mínimo legal.

5.

A agravante do art. 61, II, “f”, do CP aplica-se às contravenções penais, conforme entendimento do STJ, inexistindo vedação legal.

6.

A comprovação do contexto de violência doméstica justifica a incidência da agravante, a qual deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea.

7.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição, mantém-se a pena definitiva em patamar mínimo, considerada proporcional e adequada.

8.

A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica prescinde de prova específica, sendo o dano presumido (
in re ipsa
), desde que haja pedido expresso.

9.

O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais revela-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades reparatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal é aplicável às contravenções penais. 2. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é presumido e independe de prova específica para sua fixação. 3. A indenização mínima por danos morais pode ser arbitrada pelo juiz com base no prudente arbítrio, desde que haja pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, I, 59, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 77; CPP, art. 387, IV; Lei nº 3.688/41, art. 21; CF/1988, arts. 1º, III, 5º, I e XLI, e 226, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1214; STJ, Tema 983 (REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28.02.2018); STJ, AgRg no AREsp 2.555.804/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1.663.161/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no REsp 1.670.242/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 10.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Mizael Cunha da Costa interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/PA, que o condenou à pena de 01 (um) mês de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática da contravenção tipificada no artigo 21 da Lei nº
3.688/41
. A
reprimenda corporal foi suspensa, nos termos do art. 77, CPB,
“
pelo prazo e condições a serem fixadas pelo Juízo de Execução de Penas e Medidas Alternativas”
. Também foi imposto que o recorrente participe de “
GRUPO REFLEXIVO realizado pela Coordenadoria de Justiça Restaurativa do TJPA
”. Por fim, foi fixado em favor da vítima a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais (Num. 33362113 - Págs. 01/05).

As razões recursais voltam-se à redução da pena-base ao mínimo legal; à exclusão da agravante inserta no art. 61, II,
f
, CPB; e ao afastamento ou redução da indenização fixada (
Num. 33362176 - Págs. 01/06).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 33362179 - Págs. 01/03).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 34574881 - Págs. 01/05).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem, ausentes questões preliminares a se enfrentar, passo ao exame do mérito deste recurso, que diz respeito à reforma da dosimetria
a quo

Relativamente à individualização da pena, esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, basta o julgador se ater ao teor do
Tema Repetitivo nº 1214, do c. Superior Tribunal de Justiça:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

In casu,
a reprimenda do apelante resultou em:
01 (um) mês de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto – artigo 21 da Lei nº
3.688/41
.

Transcrevo a seguir a respectiva dosimetria, objetivando sua análise (
Num. 33362113 - Págs. 03/04
):

Dosimetria e Fixação da Pena

Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal.

A culpabilidade é normal à espécie; os antecedentes são imaculados; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes os quais permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os motivos não lhe são favoráveis; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Considerando que as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal são todas favoráveis ao condenado, fixo a pena-base, no seu mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de prisão simples.

Consta a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CP (ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra mulher), pelo que aumento a pena em 05 (cinco) dias de prisão simples.

Da mesma forma, consta a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do CPB, pelo que reduzo a pena em 05 (cinco) dias de prisão simples.

Assim, ante a inexistência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de não haver causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva em 01 (UM) MÊS DE PRISÃO SIMPLES.

Considerando a pena aplicada e não ser o réu reincidente, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Entendo inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o crime foi cometido com violência (art. 44, inciso I, do CP).

Entendo desnecessária a aplicação de quaisquer das penas restritivas de direitos a que se refere o § 1° do art. 78, do CP.

Considerando que o condenado preenche os requisitos do artigo 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo e condições a serem fixadas pelo Juízo de Execução de Penas e Medidas Alternativas.

Sugere este Juízo, entretanto, por se tratar de violência doméstica e familiar contra a mulher, que seja aplicada a participação do acusado em GRUPO REFLEXIVO realizado pela Coordenadoria de Justiça Restaurativa do TJPA. Para participar, o acusado deve comparecer ao ESPAÇO RESTAURATIVO ‘ACOLHER’, localizado no 2º andar do prédio anexo do Fórum Criminal, próximo às Varas de Violência Doméstica – whatsapp 91-98251-1303.

Em virtude de não estarem presentes quaisquer requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

DOS DANOS MORAIS.

Considerando que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, condeno o réu MIZAEL CUNHA DA COSTA, ao pagamento a título de danos morais da quantia de R$ 1000 (Mil reais). O referido valor será revertido em favor da vítima.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 28/11/2021, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Examinando a dosagem de pena, constata-se que o julgador
a quo
valorou negativamente apenas a balizas judicial referente aos
motivos do crime
, todavia, com fundamentação genérica e abstrata,
motivo o qual a reformo para a neutralidade.

Nesse compasso ausentes quaisquer circunstâncias judiciais desfavoráveis, justa, razoável e proporcional a redução da pena-base ao mínimo legal:
15 (dias) dias de prisão simples
– art. 21 da LC.

Na segunda fase foi reconhecida a agravante prevista no
o art. 61, inciso II, alínea “
f”
do CP (ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra mulher), a qual merece ser mantida.

Diferentemente do alegado pela defesa, o STJ já se posicionou no sentido de que é cabível a aplicação de agravantes previstas no CPB às contravenções contidas na Lei de Contravenções Penais, não havendo qualquer vedação legal para tanto. Destaque-se o AgRg no AREsp 2.555.804/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/08/2024, cuja ementa registra:
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça ser cabível a aplicação das agravantes elencadas no Código Penal às contravenções tipificadas na Lei de Contravenções Penais
.”

Lado outro, comprovado pelas provas colhidas nos autos o cenário de violência doméstica e familiar, na qual figuraram como partes o apelante e a ofendida P. R. d. S.

Em sendo mantida a agravante referida, compenso-a com a atenuante da confissão, art. 65, III,
d
, CPB, preservando a pena intermediária tal como fixada inicialmente.

Na terceira fase, ausentes majorantes ou minorantes, justa, razoável e proporcional, livre de ilegalidades ou teratologias, a reprimenda final de
15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, devidamente suspensa nos temos
a quo
, pela prática da contravenção prevista no art. 21 da LC – vias de fato.

Por fim, quanto ao pedido de exclusão do valor indenizatório,
dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correspondente concessão, no que tange a danos morais.

Para melhor fundamentar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Logo, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto, a necessidade de repará-los e de desestimular a prática de ilícitos semelhantes, considerando, ainda, a possibilidade de o apelante ter baixa renda e os parâmetros jurisprudenciais a respeito, a fixação da obrigação a este de indenizar aquela na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra exacerbada.

Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.663.161/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 9/10/2017; AgRg no REsp n. 1.670.242/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018.

Não procede, por conseguinte, a alegação a respeito, para a não condenação ou redução do valor.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, redimensionando a pena de Mizael Cunha da Costa para
15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, devidamente suspensa nos temos
a quo
, pela prática da contravenção prevista no art. 21 da LC – vias de fato
.

É o voto.

Belém, 12/05/2026